Tribunal: TJDFT
Processo: 0002334-90.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0002334-90.2018.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) APELANTE: JOAO PAULO BOITRAGO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao agravo interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, . A decisão combatida negou seguimento ao agravo ao argumento de que “o CPC autoriza a aplicação do regime de repercussão geral ao agravo, de modo que, por força do art. 1.030, I, do mesmo Código, é cabível o juízo de admissibilidade do agravo na origem”. Acrescentou que, com base no RE 584.608, “é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa” (ID 16742137). Alega o agravante que o Recurso Extraordinário foi inadmitido “no sentido da ausência de alguns pressupostos para a devida continuidade do recurso”. Acrescente que não há “manifesta inexistência de repercussão geral” e pugna pela retratação da decisão anteriormente prolatada, com o encaminhamento do recurso ao STF, nos termos do § 4o do art. 1.042, do CPC ou o julgamento do agravo interno. Brevemente relatados, decido. O objeto da presente, referente à eventual atipicidade da conduta de uso de carro particular para o transporte de passageiros (art. 47 da Lei das Contravenções Penais), já se encontra caracterizada como infração no inciso VIII do art. 231 do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo decisão do Supremo Tribunal Federal quanto à submissão do tema ao regime de repercussão geral, tampouco manifestação pela sua inexistência exarada no regime de repercussão geral. Assim, diante da ausência de submissão do tema ao regime de repercussão geral (art. 1.030, inciso V, alínea “a”, do CPC), reconsidero a decisão que não conheceu do agravo anteriormente interposto e determino o encaminhamento do presente recurso ao Supremo Tribunal Federal. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal